Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-06.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. Incontroversa a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplica-se sistema diferenciado de índices de correção monetária às parcelas a serem devolvidas: a correção monetária do preço a ser restituído utiliza o INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), desde o desembolso até o ajuizamento da ação, uma vez que atrelado, à época, ao contrato de construção. Após a propositura da ação, as parcelas são reajustadas de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até o pagamento. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. A Lei n. 13.786/2018, que disciplinou a resolução contratual por inadimplemento do adquirente, não se aplica ao compromisso de compra e venda celebrado anteriormente à sua vigência. Assim, o termo inicial dos juros moratórios sobre as parcelas a serem restituídas em decorrência de rescisão contratual por culpa do promissário comprador deve ser o trânsito em julgado, notadamente se o adquirente postula a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada. Tese fixada no REsp 1.740.911/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.002).
3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma.
4. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional.
5. Apelação conhecida e provida em parte.